Tribunal: CARF
Processo: 11080.010176/2008-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
IRPF. IMPOSTO DE RENDA NA FONTE NO REGIME DE ANTECIPAÇÃO. NÃO RETENÇÃO PELA FONTE PAGADORA. RESPONSABILIDADE DO CONTRIBUINTE PELO IMPOSTO DEVIDO APÓS O TÉRMINO DO PRAZO PARA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
A falta de retenção pela fonte pagadora não exonera o beneficiário e titular dos rendimentos, sujeito passivo direto da obrigação tributária, de incluí-los, para fins de tributação, na Declaração de Ajuste Anual; na qual somente poderá ser deduzido o imposto retido na fonte ou o pago. Aplicação da Súmula CARF no 12.
PRESSUPOSTO PROCESSUAL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. CAPÍTULO ESPECÍFICO DO RECURSO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA DO RECORRENTE. MATÉRIA NÃO CONSTANTE NA LIDE ADMINISTRATIVA.
Não se conhece de específico capítulo do recurso voluntário que objetiva afastar matéria que não é objeto dos autos. O interesse recursal é composto pelo binômio necessidade e adequação. Não há dúvida de que o recurso voluntário é adequado a pretensão recursal no que se refere a conteúdo de acórdão quando lhe é desfavorável, no entanto não sendo observada a sucumbência do recorrente a demonstrar necessidade do recurso não se conhece do capítulo recursal estranho a matéria em litígio.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO.
Conhece-se do recurso voluntário apenas quanto a matérias impugnadas. Recurso não conhecido quanto a matéria não trazida na impugnação, porquanto não compõem a lide e quedou-se preclusa.
MULTA DE OFÍCIO. FALTA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO, RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A responsabilidade por infrações à legislação tributária, via de regra, independe da intenção do agente ou do responsável e tampouco da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato comissivo ou omissivo praticado, a exemplo da falta de recolhimento do tributo que é punida com a aplicação da multa de ofício proporcional a 75% do valor do tributo não recolhido pelo sujeito passivo.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.010176/2008-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.400 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Recorrente
RICHARD TSE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
IRPF.
IMPOSTO
DE
RENDA
NA
FONTE
NO
REGIME
DE
ANTECIPAÇÃO.
NÃO
RETENÇÃO
PELA
FONTE
PAGADORA.
RESPONSABILIDADE DO CONTRIBUINTE PELO IMPOSTO DEVIDO
APÓS O TÉRMINO DO PRAZO PARA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE
AJUSTE ANUAL.
A falta de retenção pela fonte pagadora não exonera o beneficiário e titular dos
rendimentos, sujeito passivo direto da obrigação tributária, de incluí-los, para
fins de tributação, na Declaração de Ajuste Anual; na qual somente poderá ser
deduzido o imposto retido na fonte ou o pago. Aplicação da Súmula CARF no
12.
PRESSUPOSTO PROCESSUAL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL.
CAPÍTULO ESPECÍFICO DO RECURSO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DE
SUCUMBÊNCIA DO RECORRENTE. MATÉRIA NÃO CONSTANTE NA
LIDE ADMINISTRATIVA.
Não se conhece de específico capítulo do recurso voluntário que objetiva
afastar matéria que não é objeto dos autos. O interesse recursal é composto
pelo binômio necessidade e adequação. Não há dúvida de que o recurso
voluntário é adequado a pretensão recursal no que se refere a conteúdo de
acórdão quando lhe é desfavorável, no entanto não sendo observada a
sucumbência do recorrente a demonstrar necessidade do recurso não se
conhece do capítulo recursal estranho a matéria em litígio.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO
DO RECURSO VOLUNTÁRIO.
Conhece-se do recurso voluntário apenas quanto a matérias impugnadas.
Recurso não conhecido quanto a matéria não trazida na impugnação, porquanto
não compõem a lide e quedou-se preclusa.
MULTA DE OFÍCIO. FALTA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO,
RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A responsabilidade por infrações à legislação tributária, via de regra, independe
da intenção do agente ou do responsável e tampouco da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato comissivo ou omissivo praticado, a exemplo da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.010176/2008-17
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.400 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.010176/2008-17

falta de recolhimento do tributo que é punida com a aplicação da multa de
ofício proporcional a 75% do valor do tributo não recolhido pelo sujeito
passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, José Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rayd
Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (fls. 134 e ss).
Pois bem. Mediante Notificação de Lançamento às fls. 33 a 37, exige-se do
contribuinte acima identificado as importâncias de R$ 8.907,40, a título de imposto de renda
pessoa física suplementar (cód. 2904), a ser adicionado da multa de ofício de 75% e de juros
moratórios, e de R$ 48.231,60, de imposto de renda pessoa física (cód. 0211), acrescido de multa
de mora de 20% e de juros moratórios, referentes ao exercício 2006. O crédito tributário apurado
é de R$ 88.670,54, calculado até 31.07.2008.
A ação da Fiscalização decorreu de revisão da Declaração de Ajuste Anual,
exercício 2006, ano-calendário 2005, DIRPF/2006, cópia às fls. 129 a 132, quando foram
apuradas irregularidades às normas tributárias conforme relatadas nas “Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal” fls. 34 e 35, a saber:
a) dedução indevida de despesas médicas no valor de R$ 32.390,56, por falta
de comprovação e/ou por falta de previsão legal. Enquadramento Legal: art. 8o, inciso II, alínea
“a”, e parágrafos 2o e 3o, da Lei no 9.250/95, arts 43 a 48 da Instrução Normativa SRF no
15/2001, e arts. 73, 80 e 83, inciso II do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99, aprovado
pelo Decreto no 3.000/99; e
b) compensação indevida do imposto de renda retido na fonte, no valor de R$
48.231,60, confrontadas as informações e documentos apresentados pelo contribuinte e as
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, constatado o não
recolhimento ou o parcelamento dos valores pelas fontes pagadoras. Enquadramento legal: art.
12, inciso V, da Lei no 9.250/95, arts. 7o, parágrafos 1o e 2o, e 87, inciso IV, parágrafo 2o do
RIR/99.
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.400 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.010176/2008-17

O contribuinte, inconformado com o lançamento, apresentou tempestivamente a
impugnação parcial à Notificação de Lançamento, às fls. 02 a 09, através de procurador
formalmente constituído às fls. 10, 44 a 46, argumentando, em síntese:
(a) Primeiramente, quanto à compensação do imposto de renda retido na fonte no ano-
calendário 2005, que os valores referem-se a descontos efetuados pelas empresas Olvebra
S/A, CNPJ no 91.156.901/0001-22, no valor de R$ 20.815,80 e Multicorp Indústria e
Comércio de Embalagens Ltda, CNPJ no 73.918.021/0001-64, no valor de R$ 27.415,80,
informados em DIRF, sendo que os relativos aos meses de janeiro e fevereiro de 2005
foram pagos e indicados em DCTF pela Olvebra S/A.
(b) Alega que a responsabilidade pelo pagamento do imposto de renda retido na fonte é das
referidas empresas/fontes pagadoras.
(c) Aduz aos conceitos de sujeição passiva tributária indicados no artigo 121, aliado ao
disposto no parágrafo único do artigo 45, ambos do Código Tributário Nacional – CTN, e
firma entendimento que a responsabilidade pelo pagamento do tributo incidente na fonte é
atribuída à fonte pagadora, reproduzindo, ainda, jurisprudência do Conselho de
Contribuintes do Ministério da Fazenda.
(d) De outra parte, com relação às deduções de despesas médicas, informa que a parcela de R$
13.920,56, diz respeito a seus filhos, admitindo o pagamento do correspondente imposto.
Junta documentação anexada às fls. 11 a 32.
Cumpre salientar que o contribuinte efetuou o pagamento do imposto no valor
principal de R$ 3.828,16, código 2904, período de apuração 31.12.2005, cujo recolhimento
ocorreu em 26.08.08, conforme Documento de Arrecadação de Receitas Federais – DARF, cópia
à fl. 21, com valor amortizado de R$ 3.119,87, ambos ratificados em pesquisa ao Sistema CCPF,
Atendcontr, docs. fls. 41 e 42, promovendo, por conseguinte, a redução do saldo do imposto –
valor principal, (cód.2904), para R$ 5.787,53, de acordo com o “Extrato do Processo”, doc. fl.
43.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão no 10-38.869 (fls. 134 e ss), cujo dispositivo
considerou a impugnação procedente em parte, com a manutenção parcial do crédito tributário
exigido. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO.
Cabível a dedução de despesas médicas comprovadas com documentação hábil e
idônea.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. SÓCIO-ADMINISTRADOR.
COMPROVAÇÃO.
É incabível a compensação do imposto de renda na fonte sobre o rendimento tributável
com o imposto devido na declaração de ajuste anual, sem a comprovação do
recolhimento pela empresa/fonte pagadora em documento hábil.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas por Conselho de Contribuintes, e as
judiciais, excetuando-se as proferidas pelo STF sobre a inconstitucionalidade das
normas legais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.400 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.010176/2008-17

O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (fl. 145 e ss), apresentando, em suma, os seguintes argumentos:
Compensações indevidas de imposto de renda retido na fonte.
1. Com relação ao primeiro item da glosa mantida pela decisão recorrida, trata-se de valores
compensados de imposto de renda retido na fonte dos rendimentos recebidos no ano
calendário de 2005 da empresa Olvebra S/A, CNP) 91.156.901/0001-22 no valor de R$
20.815,80 e da empresa Multicor Indústria e Comércio de Embalagens Ltda, CNPJ
73.918.021/0001-64 no valor de R$ 27.415,80.
2. Em razão dos dados obtidos junto às empresas, o RECORRENTE informou o seguinte:
que (i) os valores foram realmente informados em DIRF, sendo que o valor correto da
Olvebra S/A sem recolhimento é de RS 17.346,50, pois as competências jan. e fev./2005
foram pagas e informadas em DCTF, conforme recibo acostado à impugnação; (ii) com
relação à empresa Multicorp Ltda., ela recebeu Termo de Intimação n° 01003531 de
28/11/2007 (documento acostado à impugnação), informando do débito em aberto, não
havendo até o momento nenhum processo registrado na Procuradoria da Receita Federal
do Brasil contra referida empresa.
3. O que se pretende através da presente notificação é cobrar do impugnante valor que
referidas pessoas jurídicas deveriam ter recolhido, uma vez que reterão o imposto objeto
da glosa ora impugnada, sendo de responsabilidade delas a obrigação de pagar.
4. Pretende-se esclarecer quem é, em última análise, o responsável pelo pagamento do
imposto de renda incidente na fonte, nas hipóteses em que tal incidência é determinada
pela legislação desse tributo, quer se trate de tributação exclusiva, quer se cuide de
antecipação do imposto devido na declaração anual de rendimentos.
5. O substituto tributário não é contribuinte (art. 121, Parágrafo Único, do CTN), por não se
relacionar diretamente com o fato gerador, mas é responsável pelo adimplemento da
obrigação tributária a ele pertinente, em virtude de disposição legal.
6. Na hipótese de tributação exclusiva na fonte, o rendimento ou provento é informado na
declaração anual apenas para efeito de verificação da variação patrimonial cio
contribuinte. Tratando-se de imposto cuja incidência na fonte se dá a título de antecipação
do que for devido na declaração anual de ajuste, o rendimento ou provento correspondente
integra a base de cálculo do imposto de renda anual, deduzindo-se, do montante do
imposto apurado, a quantia que foi objeto de retenção pelas fontes pagadoras, podendo
resultar, conforme o caso, saldo de imposto a pagar ou pedido de restituição.
7. Com efeito, tenha ou não a fonte pagadora procedida à retenção do imposto, sua obrigação
pelo seu pagamento (recolhimento) deriva de fato gerador perfeito e acabado, tratando-se,
por conseguinte, do que a doutrina considera como a verdadeira e legítima substituição
tributária.
8. Com efeito, deve ser afastada a aplicação do quanto disposto no art. 135 do CTN, eis que
somente aplicável quando autuada a empresa e mencionado na condição de responsável
tributário em face cia autuação específica o diretor, gerente ou representando da pessoa
jurídica e desde que comprovado que agiu com excesso de poderes, que cometeu ato
contra legem, contrato social ou estatutos, o que não é o caso em espécie.
Deduções indevidas de despesas médicas.
9. O valor de R$ 18.470,00 foi glosado por falta de especificação do serviço prestado.
10. Resulta que o prestador do serviço emitiu uma declaração onde consta o valor
efetivamente pago pelo contribuinte Richard Tse, ora RECORRENTE, contendo sua
especialidade, tipo de serviço prestado e a data da ocorrência (ano calendário 2005),
conforme pode se verificar cio documento de número 05 acostado à impugnação que
sequer foi considerado pela decisão recorrida.
11. A diferença, equivalente ao valor de R$ 13.920,56, decorre de despesas médicas pagas
pelo RECORRENTE em face de seus filhos. De qualquer sorte, o RECORRENTE fez o
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.400 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.010176/2008-17

recolhimento dessa parte, na forma prevista pela legislação, conforme consta deste
processo administrativo.
12. Portanto, a dedução das despesas médicas foi devidamente comprovada.
Da multa de 75%.
13. Deve ser afastada a multa aplicada, unia vez que não se justifica sua aplicação, em razão
de que não houve dolo por parte do RECORRENTE.
14. Assim, atribuir a mesma pena ao infrator imbuído de dolo, fraude ou simulação, para
aqueles que tenham cometido as mesmas infrações sem o emprego de expedientes dolosos,
é cometer iniquidade na aplicação da norma.
15. O enquadramento na figura infracional, se não se admitir como requisito o agir pelos
procedimentos dolosos, estará a depender de critérios subjetivos da autoridade que irá
aplicar a penalidade, pois deverá admitir a culpa como passível de figuração no dolo.
16. Portanto, jamais poderia pretender-se a imputação de multa de 75% sem que se
comprovasse o agir doloso do RECORRENTE.
17. Não se alegue, nesse passo, que para a caracterização de infração tributária, não se deve
perquirir sobre a intenção do contribuinte.
18. Tal importa em interpretação equivocada do artigo 136 do CTN, que não pode ser
entendido sem conjugação sistemática com o que dispõem os incisos II e III do artigo 137
do mesmo Código.
19. É inegável que pretender a aplicação de penalidade cujo montante corresponda a 75% do
valor do imposto, resulta em total desconformidade com o ato tido como infracional.
Requerimento.
20. Considerando que as empresas informaram em DIRF os valores retidos a título de imposto
de renda;
21. Considerando que a empresa Multicorp Ltda. foi intimada através Termo de Intimação n2
01003831 de 28/11/2007, relativamente ao débito em aberto decorrente do IRRÉ objeto
desta notificação de lançamento, não havendo até o momento nenhum processo registrado
na Procuradoria da Receita Federal do Brasil contra referida empresa, cuja inércia pela
cobrança não pode ser creditada ao RECORRENTE;
22. Considerando que o prestador de serviços na área da medicina explicitou o procedimento
realizado pelo RECORRENTE, o que se deu através da declaração que seguiu anexa à
impugnação;
23. Requer a Vossas Senhorias, pelas razões expostas, seja reformada a decisão recorrida,
anulando-se o lançamento efetuado em face do RECORRENTE.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento, mas não em sua
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.400 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.010176/2008-17

integralidade, conforme será visto no decorrer do presente voto, ante a ausência parcial de
interesse recursal e em razão da constatação de preclusão.
2. Mérito.
2.1. Compensações indevidas de imposto de renda retido na fonte.
Inicialmente, o contribuinte insiste em sua tese de defesa, alegando que, no
tocante às compensações indevidas de imposto de renda retido na fonte, (i) os valores foram
realmente informados em DIRF, sendo que o valor correto da Olvebra S/A sem recolhimento é
de RS 17.346,50, pois as competências jan. e fev./2005 foram pagas e informadas em DCTF,
conforme recibo acostado à impugnação; (ii) com relação à empresa Multicorp Ltda., ela recebeu
Termo de Intimação n° 01003531 de 28/11/2007 (documento acostado à impugnação),
informando o débito em aberto, não havendo até o momento nenhum processo registrado na
Procuradoria da Receita Federal do Brasil contra referida empresa.
A decisão de piso concluiu pela manutenção parcial do lançamento, reduzindo-se,
por conseguinte, a glosa da compensação indevida do imposto de renda retido na fonte para o
montante de R$ 44.762,30, [R$ 27.415,80 + (20.815,80 - R$ 3.469,30)] nos termos do art. 87,
inciso IV, parágrafo 2o do RIR/99. É ver os seguintes excertos:
Cumpre registrar, por oportuno, que o impugnante consta como diretor/sócio
administrador das referidas empresas (Olvebra e Multicorp), conforme pesquisa ao
Sistema CNPJ, Consócios,Soc (Consulta por sócio) efetuada em 30.05.2012,
qualificação confirmada no item “Ocupação Principal”: Dirigente, Presidente e Diretor
de Empresa Industrial, Comercial ou Prestadora de Serviços, no campo “Identificação
do Contribuinte”, em sua DIRPF/2006, à fl. 129.
Vale ressaltar que dos citados valores de imposto de renda retido na fonte incidente
sobre o rendimento tributável oriundo do trabalho indicados pelo contribuinte, ficou
constatado o não recolhimento desses montantes ao Tesouro Nacional, conforme
consulta ao sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
De outra parte, o contribuinte trouxe a confirmação dos pagamentos de imposto de
renda retido na fonte sobre rendimentos do trabalho – código da receita : 0561, devidos
pela Olvebra S.A, relativos a janeiro e fevereiro de 2005, ambos no valor principal de
R$ 2.401,26, através de Documentos de Arrecadação de Receitas Federais – DARFs, à
fl. 11, admitindo-se, portanto, a compensação de parcela do correspondente imposto de
renda, no valor de R$ 1.734,65, para cada um dos meses, totalizando R$ 3.469,30.
Dessa forma, evidenciada sua representatividade e participação societária nas
mencionadas pessoas jurídicas, fontes pagadoras dos rendimentos e também retentora
do correspondente imposto de renda na fonte, cabe salientar que o Código Tributário
Nacional, em seu art.135, dispõe:
"Art. 135 – São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
III – os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado." grifamos.
E, decorrente desta norma legal, foi editada a Instrução Normativa SRF no 28, de
22/03/1984, que assim determina:
" O Secretário da Receita Federal, no uso de suas atribuições, resolve:
1. Fica suspensa a eventual restituição de imposto de renda, atribuída a
diretores de pessoas jurídicas, sociedade de economia mista, empresas
públicas, quando essas pessoas jurídicas não tenham recolhido à Fazenda
Nacional imposto de renda que retiveram na fonte.
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.400 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.010176/2008-17

2. O disposto no item anterior se estende a titular de firma individual e a sócios
gerentes de sociedades.
3. Cessará a suspensão da restituição uma vez regularizada a situação fiscal
da pessoa jurídica." Grifo nosso.
Assim, pelas razões acima citadas, pode-se concluir pela manutenção parcial do
lançamento, reduzindo-se, por conseguinte, a glosa da compensação indevida do
imposto de renda retido na fonte para o montante de R$ 44.762,30, [R$ 27.415,80 +
(20.815,80 - R$ 3.469,30 )] nos termos do art. 87, inciso IV, parágrafo 2o do RIR/99.
Conforme visto, a primeira insurgência do contribuinte já foi considerada pela
DRJ, que excluiu o montante R$ 3.469,30, do IRRF Glosado referente à fonte pagadora Olvebra
S/A, em razão dos comprovantes colacionados à impugnação.
Em relação aos valores informados pela Multicorp Ltda, a alegação do
contribuinte no sentido de que não haveria até o momento nenhum processo registrado na
Procuradoria da Receita Federal do Brasil contra a referida empresa, não é capaz de afastar a
responsabilidade pela compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, pela ausência
de recolhimento pela fonte pagadora. Ademais, o fato de não haver à época, lançamento contra a
fonte pagadora, não exime o contribuinte de responsabilidade tributária que lhe é própria.
A propósito, é de se destacar que a exigência em questão diz respeito ao imposto
de renda incidente sobre rendimentos da pessoa física (IRPF) e não ao imposto de renda que
deixou de ser retido pelas empresas das quais é diretor/sócio administrador (IRRF). É ver a
descrição dos fatos e enquadramento legal, constante na fl. 35:
Compensação Indevida de Imposto de renda retido na Fonte.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se a compensação indevida do Imposto de Renda Retido na Fonte, pelo titular
e/ou dependentes, no valor de R$ 48.231,60 referente às fontes pagadoras abaixo
relacionadas.
Glosa do IRRF compensado na declaração de ajuste anual de de rendimentos recebidos
da Olvebra S/A no valor de R$ 20.815,80 e da Multicorp Ind. Com . de Embalagens no
valor de 27.415,80 informados em DIRF mas sem o correspondente recolhimento ou
parcelamento.
A questão já foi, inclusive, objeto de diversas decisões no âmbito deste Conselho,
tendo sido assentado o entendimento segundo o qual a ausência de retenção do imposto na fonte
não exclui a competência da União para a constituição do crédito tributário de rendimentos
sujeitos a incidência do imposto na DIRPF, nos termos da Súmula CARF n.12, in verbis:
Súmula CARF no 12
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na
declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa
física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva
retenção. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 102-45558, de 19/06/2002 Acórdão no 102-45717, de 19/09/2002 Acórdão
no 104-19081, de 05/11/2002 Acórdão no 104-17093, de 09/06/1999 Acórdão no 106-
14387, de 26/01/2005
Dessa forma, o pleito do recorrente não merece acolhimento, devendo ser mantida
a decisão de piso que, ao meu ver, examinou com acerto a questão posta.
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-007.400 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.010176/2008-17

2.2. Deduções indevidas de despesas médicas.
Em relação à dedução indevida de despesas médicas, o contribuinte alega que o
valor de R$ 18.470,00 foi glosado por falta de especificação do serviço prestado, contudo, o
prestador do serviço emitiu uma declaração na qual consta o valor efetivamente pago pelo
contribuinte Richard Tse, ora RECORRENTE, contendo sua especialidade, tipo de serviço
prestado e a data da ocorrência (ano-calendário 2005), conforme pode se verificar do documento
de número 05 acostado à impugnação.
Afirma, ainda, que a diferença, equivalente ao valor de R$ 13.920,56, decorreria
de despesas médicas pagas pelo recorrente, em face de seus filhos. De qualquer sorte, o
recorrente fez o recolhimento dessa parte, na forma prevista pela legislação, conforme consta
deste processo administrativo.
Verifico, contudo, que a questão não é litigiosa, eis que a DRJ, após o exame da
documentação acostada pelo contribuinte, afastou a glosa remanescente da referida dedução. É
ver o seguinte trecho:
No caso em apreço, o impugnante apresenta “Declaração”, à fl. 20, editada por
Theobaldo Oliveira Thomaz, CPF no xxx, Cremers no 6065, endereço profissional à rua
Mostardeiro 333/702, Porto Alegre, ratificando as “Notas Fiscais de Serviço”, às fls. 50
a 57, emitidas nos meses de janeiro, março, maio, junho, julho, setembro, novembro e
dezembro de 2005, referentes ao custo de sessões de psicoterapia psicanalítica, no
montante de R$ 18.470,00. Dessa forma, fica afastada a glosa remanescente da referida
dedução.
Entendeu a DRJ que, sendo a motivação da glosa do montante de R$ 18.470,00
por falta de especificação do serviço prestado, e tendo o contribuinte juntado aos autos a
Declaração, ratificando as Notas Fiscais de Serviços, referentes às sessões de psicoterapia
psicanalítica, no referido montante, não haveria como manter a glosa efetuada pela fiscalização.
Nesse sentido, não se conhece desta parte do recurso voluntário, eis que objetiva
afastar matéria que não é mais objeto dos autos. O interesse recursal é composto pelo binômio
necessidade e adequação. Não há dúvida de que o recurso voluntário é adequado à pretensão
recursal no que se refere a conteúdo de acórdão quando lhe é desfavorável, no entanto não sendo
observada a sucumbência do recorrente a demonstrar necessidade do recurso, não se conhece do
capítulo recursal estranho a matéria em litígio.
Dessa forma, tendo em vista que a matéria já foi superada, não havendo mais
contencioso em relação à referida glosa, não há como reformar a decisão de piso. A propósito,
em relação à diferença de R$ 13.920,56, o próprio contribuinte confessa que fez o recolhimento
desta parte, não possuindo interesse na discussão.
2.3. Da multa de 75%.
Por fim, o recorrente requer o afastamento da multa no percentual de 75%,
estribada no art. 44, inciso I, da Lei n° 9.430/96, por entender que não houve dolo/fraude no caso
em tela.
Inicialmente, cabe destacar que a insatisfação do recorrente quanto à multa de
ofício no percentual de 75%, foi trazida apenas em seu recurso, tratando-se, portanto, de matéria
preclusa.
Para além do exposto, ainda que assim não o fosse, entendo que o pleito não
merece acolhimento. A começar, a responsabilidade por infrações à legislação tributária, via de
regra, independe da intenção do agente ou do responsável e tampouco da efetividade, natureza e
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-007.400 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.010176/2008-17

extensão dos efeitos do ato comissivo ou omissivo praticado, a teor do preceito contido no art.
136 da Lei n.o 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN).
Ademais, a multa de oficio aplicada pela fiscalização pune precisamente os atos
que, muito embora não tenham sido praticados dolosamente pelo contribuinte, ainda assim,
tipificam infrações cuja responsabilidade é de natureza objetiva e encontram-se definidas nos
termos do art. 44, inciso I, da Lei n.° 9.430, de 1996, com as alterações introduzidas pelo art. 14
da Lei n° 11.488, de 2007.
Ante o exposto, entendo que a decisão recorrida, também neste ponto, não merece
reparos.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER PARCIALMENTE do Recurso Voluntário
para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital